Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735541-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA ANDREA FERREIRA MARRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por NARA ANDREA FERREIRA MARRA contra Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0728263-26.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos em folha de pagamento e conta-corrente da agravante. Por meio do ofício de ID no 53590849 o Juízo a quo comunica que foi proferida sentença nos autos do processo originário. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Retirem-se de pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador